Tribunal: STF
Processo: HC 248493
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES CONTRA O MERCADO DE CAPITAIS E INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ART. 27-C, DA LEI Nº 6.385/76 E ART. 6º DA LEI N. 7.492/86. ALEGADA NULIDADE PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DO “PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF”. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 



- Seguimento negado, com esteio no artigo 21, § 1º do RISTF. 



    Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no RHC nº 152.770, in verbis:



    “RECURSO ORDINÁRIO. HABEAS CORPUS. BUSCA E APREENSÃO. CRIME CONTRA O MERCADO DE CAPITAIS E INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CARGO DE VICE-PRESIDENTE DO INSTITUTO DE RESSEGUROS DO BRASIL. MEDIDA SEM CORRELAÇÃO COM O EXERCÍCIO DA ADVOCACIA POR PARTE DO RECORRENTE. INAPLICABILIDADE DA PRERROGATIVA CONTIDA NO ART. 7º, II, DA LEI Nº 8.906/94. Recurso ordinário improvido.“



    Colhe-se dos autos que durante a investigação da suposta prática de crimes tipificados no art. 27-C da Lei nº 6.385/76 e e art. 6º da Lei nº 7.492/86, houve a realização de medidas cautelares em face do paciente.



    Em sede de habeas corpus, o Tribunal de origem se manifestou nos termos da seguinte ementa:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. BUSCA E APREENSÃO. SUPOSTO COMETIMENTO PELO PACIENTE DE CRIME CONTRA O MERCADO DE CAPITAIS E INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PACIENTE QUE OCUPAVA O CARGO DE VICE-PRESIDENTE DO INSTITUTO DE RESSEGUROS DO BRASIL. MEDIDA QUE NÃO TEM QUALQUER RELAÇÃO COM O EXERCÍCIO DA ADVOCACIA POR PARTE DO PACIENTE. INAPLICABILIDADE DA PRERROGATIVA CONTIDA NO ART. 7º, II, DA LEI Nº 8.906/94. ORDEM DENEGADA.



      I- AS INVESTIGAÇÕES REALIZADAS VISAM APURAR SUPOSTO COMETIMENTO DE CRIMES CONTRA O MERCADO DE CAPITAIS E INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - ART. 27-C, DA LEI Nº 6.385/76 E ART. 6º DA LEI N. 7.492/86 -, SENDO O PACIENTE UM DOS INVESTIGADOS PORQUE EXERCEU O CARGO DE VICE-PRESIDENTE EXECUTIVO FINANCEIRO E DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES DO REFERIDO INSTITUTO. 



    II- INEXISTE, POIS, QUALQUER RELAÇÃO DE CAUSA E EFEITO ENTRE AS APURAÇÕES, A MEDIDA CAUTELAR DE BUSCA E APREENSÃO EMPREENDIDA E O FATO DE O PACIENTE SER ADVOGADO INSCRITO NOS QUADROS DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL NAS SECCIONAIS DE SÃO PAULO (OAB/SP N. 448.873) E DO CEARÁ (OAB/CE 20.294). 



    III- SÓ HÁ QUE SE FALAR NA PRERROGATIVA PREVISTA NO INCISO II, DO ART. 7º, DA LEI Nº 8.906/94, E DO QUE DISPÕE O §6º, DAQUELE DISPOSITIVO QUANDO AQUELE CONTRA QUEM RECAI DETERMINADA MEDIDA CAUTELAR ESTIVER NO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE ADVOCATÍCIA PROPRIAMENTE DITA, OU SEJA, AQUELA EXERCIDA PELO ADVOGADO DE MANEIRA EXCLUSIVA EM PROL DE SEU CLIENTE, E NÃO POR AQUELE QUE, INSCRITO NOS QUADROS DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL, TENHA INGERÊNCIA TAMBÉM NA ÁREA JURÍDICA DE UMA GRANDE COMPANHIA.



    IV- ORDEM DENEGADA."



    Em recurso ordinário em habeas corpus, de trâmite perante o Superior Tribunal de Justiça, a pretensão defensiva foi julgada nos termos da ementa supratranscrita.



    Sobreveio o presente mandamus no qual se postula o reconhecimento de suposta nulidade processual.



    A defesa considera ter ocorrido “medida de busca e apreensão executada sem a presença de um representante da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB)”. Entende que “a ausência desse acompanhamento violou o artigo 7º, inciso II, §6º do Estatuto da Advocacia (Lei nº 8.906/94), e as decisões judiciais proferidas pelo E. STJ limitaram indevidamente essas garantias no caso concreto, infringindo princípios constitucionais fundamentais à atuação da advocacia”. Aponta que o paciente “ocupava um cargo com responsabilidades de direção e orientação jurídica da empresa, atividades comprovadamente privativas de advogados. Em todo momento nos autos originários, o Paciente trouxe aos autos provas robustas e inquestionáveis, evidenciando que o mesmo atuava efetivamente como Diretor Jurídico”. Sustenta que “a decisão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região e a subsequente decisão no Recurso em Habeas Corpus nº 152770/RJ pelo Superior Tribunal de Justiça ignoraram esse ponto crucial ao alegarem que as funções do Paciente no Instituto de Resseguros do Brasil (IRB-Brasil RE) não caracterizavam o exercício da advocacia, mas sim um cargo executivo com outras atribuições”. Insiste que “a ausência de um representante da OAB na diligência de busca e apreensão na residência do Paciente representa uma grave violação às garantias constitucionais e legais que regem o exercício da advocacia”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Ante o exposto, uma vez demonstrado que a execução da medida cautelar de busca e apreensão ocorreu de forma ilegal, com ofensa ao artigo 7º, II c/c §6º do EOAB, as Impetrantes requerem: 



    a) Liminarmente, suspensão dos efeitos da busca e apreensão, por conseguinte, que os elementos arrecadados na medida não sejam albergados por ora nem, tampouco, utilizados para fins de instrução investigatória em conjugação com outros componentes colhidos no curso do IPL de origem. 



    b) No mérito, a concessão da ordem, para declarar ilegal a execução busca e apreensão realizada na residência do Paciente, haja vista que decretada em contrariedade ao dispositivo legal supratranscrito. 



    [c]) A restituição de quaisquer documentos e materiais apreendidos, garantindo a inviolabilidade do trabalho do Paciente e a proteção de informações sigilosas e confidenciais.”



    É o relatório, DECIDO.



    In casu, inexiste situação que autorize a concessão da ordem ante a ausência de flagrante ilegalidade ou abuso de poder na decisão atacada. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis:



    “[...] O recorrente é um dos investigados por ter exercido o cargo de Vice-Presidente Executivo Financeiro e de Relações com Investidores do referido Instituto. 



    A tese recursal é de violação do art. 7º, II, § 6º, do EOAB, uma vez que haveria prova cabal nos autos de que o recorrente exercia, ao tempo dos fatos, a atividade de direção jurídica, que é privativa de advogado, fazendo jus à garantia prevista no dispositivo em questão. [...]



    Diante do contexto reproduzido pelo acórdão impugnado, vê-se que guarda harmonia com a jurisprudência desta Corte, na linha de que não é automática a extensão da prerrogativa de contar com a presença de um representante da OAB no momento do cumprimento da medida para acobertar a residência ou outros locais, que não o escritório de advocacia propriamente dito, sendo imprescindível a demonstração de que o lugar é destinado ao exercício da profissão de maneira a caracterizar-se como extensão do local de trabalho, o que não ocorreu no caso, e que a inviolabilidade prevista no art. 7º, II, da Lei n. 8.906/1994 não se presta para afastar da persecução penal quanto à prática de delitos pessoais dos advogados. Trata-se de garantia voltada ao exercício da advocacia e protege o munus constitucional exercido pelo profissional em relação a seus clientes, criminosos ou não, mas que não devem servir de blindagem para a prática de crimes pelo próprio advogado, em concurso ou não com seus supostos clientes (APn n. 940/DF, Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, DJe 13/5/2020). 



    Cumpre observar que o próprio recorrente informa que não está impugnando a decretação da medida de busca e apreensão em si, mas tãosomente a execução desta, em razão da suposta violação do dispositivo legal apontado como contrariado (fl. 1717). Com efeito, não se verifica, de plano, arbitrariedade ou abuso no cumprimento da medida de busca e apreensão. 



    Afastada a hipótese de violação do art. 7º, II, § 6º, do EOAB, não se justifica o pedido formulado pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil de ingresso nos autos como assistente. Ademais, esta Corte tem entendimento na linha de que não há, no processo penal, a figura do assistente de defesa, pois a assistência é apenas da acusação. O instituto da assistência não permite a intervenção de terceiros em decorrência da relevância da matéria ou do interesse de toda a classe de profissionais da advocacia, mas apenas nos casos de existência de interesse jurídico em que a decisão seja favorável a uma das partes, o que não foi demonstrado pelo CFOAB (AgRg no Inq n. 1.191/DF, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 27/10/2020). ”



    Em relação à suposta nulidade apontada, o Superior Tribunal de Justiça registrou que “diante do contexto reproduzido pelo acórdão impugnado, vê-se que guarda harmonia com a jurisprudência desta Corte, na linha de que não é automática a extensão da prerrogativa de contar com a presença de um representante da OAB no momento do cumprimento da medida para acobertar a residência ou outros locais, que não o escritório de advocacia propriamente dito, sendo imprescindível a demonstração de que o lugar é destinado ao exercício da profissão de maneira a caracterizar-se como extensão do local de trabalho, o que não ocorreu no caso, e que a inviolabilidade prevista no art. 7º, II, da Lei n. 8.906/1994 não se presta para afastar da persecução penal quanto à prática de delitos pessoais dos advogados”, sendo certo que “o próprio recorrente informou que não está impugnando a decretação da medida de busca e apreensão em si, mas tãosomente a execução desta, em razão da suposta violação do dispositivo legal apontado como contrariado”.



    A propósito, esta Corte Sufraga o entendimento no sentido de a inviolabilidade do sigilo profissional do advogado não é absoluta. Nesse sentido: 



    RECURSO ORDINÁRIO – CONVERSÃO – HABEAS CORPUS. Considerada a envergadura da ação, no que voltada à preservação da liberdade de ir e vir, cabível é receber, como habeas corpus, recurso ordinário inadmissível. SIGILO PROFISSIONAL – ADVOGADO – INVIOLABILIDADE. A inviolabilidade do sigilo profissional, considerados advogado e cliente constituinte, não é absoluta. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PREJUÍZO. O julgamento do mérito do recurso em habeas corpus prejudica embargos de declaração formalizados contra decisão mediante a qual indeferido pedido de medida acauteladora. (RHC 148.718, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 30/4/2021)



    PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO (ARTIGO 1.024, § 3º, DO CPC/2015). ALEGADA VIOLAÇÃO DO DECISUM DESTA CORTE NA ADI 1.127/DF. AUSÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. (a) Os embargos de declaração destinam-se a sanar vícios de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, consoante dispõe o artigo 619 do CPP. (b) In casu, a decisão embargada apreciou as questões suscitadas na reclamação de maneira clara e coerente, em consonância com a jurisprudência aplicável. (c) Conversão dos embargos de declaração em agravo interno, nos termos do artigo 1024, §3º, do CPC. 2. (a) A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do art. 102, I, l, da CF, além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados da Súmula Vinculante, nos termos do art. 103-A, § 3º, da Constituição, incluído pela EC 45/2004. Neste particular, a jurisprudência desta Suprema Corte estabeleceu diversas condicionantes para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o uso promíscuo do referido instrumento processual. (b) A aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo da decisão do STF apontada como violada pelo reclamante é requisito para a admissibilidade da reclamação constitucional. Precedentes: Rcl 22.608-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/4/2016; Rcl 21.559-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 1º/9/2017. 3. (a) A decisão apontada como paradigma, proferida na ADI 1.127, estabeleceu que “A imunidade profissional é indispensável para que o advogado possa exercer condigna e amplamente seu múnus público” e que “A inviolabilidade do escritório ou do local de trabalho é consectário da inviolabilidade assegurada ao advogado no exercício profissional”. (b) As prerrogativas inerentes à relação cliente-advogado são tuteladas pelo ordenamento jurídico-constitucional, tendo em vista “a alta missão institucional que qualifica a atuação dos Advogados e tendo consciência de que as prerrogativas desses profissionais existem para permitir-lhes a tutela efetiva dos interesses e direitos de seus constituintes e, também, para que possam defender a Constituição e a ordem jurídica do Estado Democrático de Direito, construiu importante jurisprudência que, ao destacar a vocação protetiva inerente à ação desses imprescindíveis operadores do Direito, tem a eles dispensado o amparo jurisdicional necessário ao desempenho integral das atribuições de que se acham investidos” (HC 114.833, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 2/2/2018). (c) Nada obstante, as prerrogativas advocatícias não consubstanciam cláusula de indenidade, apta a inviabilizar, em todo e qualquer caso ou circunstância, a decretação, pela autoridade judiciária competente, das medidas de investigação necessárias à elucidação de ilícitos penais. (d) Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte assenta a compreensão de que “Nos termos do art. 7º, II, da Lei 8.906/94, o Estatuto da Advocacia garante ao advogado a inviolabilidade de seu escritório ou local de trabalho, bem como de seus instrumentos de trabalho, de sua correspondência escrita, eletrônica, telefônica e telemática, desde que relativas ao exercício da advocacia. Na hipótese, o magistrado de primeiro grau, por reputar necessária a realização da prova, determinou, de forma fundamentada, a interceptação telefônica direcionada às pessoas investigadas, não tendo, em momento algum, ordenado a devassa das linhas telefônicas dos advogados dos pacientes. Mitigação que pode, eventualmente, burlar a proteção jurídica. Sucede que, no curso da execução da medida, os diálogos travados entre o paciente e o advogado do corréu acabaram, de maneira automática, interceptados, aliás, como qualquer outra conversa direcionada ao ramal do paciente. Inexistência, no caso, de relação jurídica cliente-advogado. Não cabe aos policiais executores da medida proceder a uma espécie de filtragem das escutas interceptadas. A impossibilidade desse filtro atua, inclusive, como verdadeira garantia ao cidadão, porquanto retira da esfera de arbítrio da polícia escolher o que é ou não conveniente ser interceptado e gravado. Valoração, e eventual exclusão, que cabe ao magistrado a quem a prova é dirigida” (HC 91.867/PA, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 20/9/2012). 4. In casu, (a) os reclamantes sustentam que “seus sigilos não poderiam ser materialmente afastados e nem serem justificativa de possível ilícito para se afastarem outros sigilos” e que os autos permaneceram sigilosos, sem possibilidade de acesso pelas partes, em violação simultânea ao que decidido na ADI 1.127 e à Súmula Vinculante 14 desta Corte. (b) Em sede de informações, o juízo de origem esclareceu que a medida cautelar decretada “tem por objeto a investigação acerca do suposto envolvimento de JOELCIO MONTEIRO DE OLIVEIRA FILHO, servidor da Polícia Federal, em atividade de advocacia privada, além de inserção de dados falsos em sistema de controle de ponto e estelionato” e que o feito encontra-se com denúncia oferecida 6/3/2020. Acrescentou, ainda, que foi deferido o pedido de acesso integral aos autos pela defesa e informou que os ora Reclamantes ajuizaram mandado de segurança e habeas corpus, com objeto idêntico ao da presente Reclamação, sem sucesso. (c) Verifica-se, da leitura dos autos, que o ato reclamado apresenta fundamentos calcados no caso concreto, os quais não se submetem ao conhecimento originário do Supremo Tribunal Federal pela via da Reclamação. (d) Consectariamente, ausente aderência estrita, cuida-se de pretensão de nítida natureza recursal, manifestamente incognoscível. 5. Ex positis, nego provimento ao agravo regimental. (Rcl 39.695-ED-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 8/9/2020)



    Por oportuno, destaco que o Supremo Tribunal Federal, por meio de seu Órgão Plenário, na oportunidade do julgamento da ADI 1.127, Red. p/ acórdão Min. Ricardo Lewandowski, publicada no DJ de 11/6/2010, estabeleceu que “a imunidade profissional é indispensável para que o advogado possa exercer condigna e amplamente seu múnus público” e que “a inviolabilidade do escritório ou do local de trabalho é consectário da inviolabilidade assegurada ao advogado no exercício profissional”. Vale a transcrição da ementa do referido julgado:



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 8.906, DE 4 DE JULHO DE 1994. ESTATUTO DA ADVOCACIA E A ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL. DISPOSITIVOS IMPUGNADOS PELA AMB. PREJUDICADO O PEDIDO QUANTO À EXPRESSÃO "JUIZADOS ESPECIAIS", EM RAZÃO DA SUPERVENIÊNCIA DA LEI 9.099/1995. AÇÃO DIRETA CONHECIDA EM PARTE E, NESSA PARTE, JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. I - O advogado é indispensável à administração da Justiça. Sua presença, contudo, pode ser dispensada em certos atos jurisdicionais. II - A imunidade profissional é indispensável para que o advogado possa exercer condigna e amplamente seu múnus público. III - A inviolabilidade do escritório ou do local de trabalho é consectário da inviolabilidade assegurada ao advogado no exercício profissional. IV - A presença de representante da OAB em caso de prisão em flagrante de advogado constitui garantia da inviolabilidade da atuação profissional. A cominação de nulidade da prisão, caso não se faça a comunicação, configura sanção para tornar efetiva a norma. V - A prisão do advogado em sala de Estado Maior é garantia suficiente para que fique provisoriamente detido em condições compatíveis com o seu múnus público. VI - A administração de estabelecimentos prisionais e congêneres constitui uma prerrogativa indelegável do Estado. VII - A sustentação oral pelo advogado, após o voto do Relator, afronta o devido processo legal, além de poder causar tumulto processual, uma vez que o contraditório se estabelece entre as partes. VIII - A imunidade profissional do advogado não compreende o desacato, pois conflita com a autoridade do magistrado na condução da atividade jurisdicional. IX - O múnus constitucional exercido pelo advogado justifica a garantia de somente ser preso em flagrante e na hipótese de crime inafiançável. X - O controle das salas especiais para advogados é prerrogativa da Administração forense. XI - A incompatibilidade com o exercício da advocacia não alcança os juízes eleitorais e seus suplentes, em face da composição da Justiça eleitoral estabelecida na Constituição. XII - A requisição de cópias de peças e documentos a qualquer tribunal, magistrado, cartório ou órgão da Administração Pública direta, indireta ou fundacional pelos Presidentes do Conselho da OAB e das Subseções deve ser motivada, compatível com as finalidades da lei e precedida, ainda, do recolhimento dos respectivos custos, não sendo possível a requisição de documentos cobertos pelo sigilo. XIII - Ação direta de inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente. (ADI 1.127, Tribunal Pleno, Red. p/ acórdão Min. Ricardo Lewandowski, DJ de 11/6/2010)



    Com efeito, as prerrogativas inerentes à relação cliente-advogado são tuteladas pelo ordenamento jurídico-constitucional, tendo em vista “a alta missão institucional que qualifica a atuação dos Advogados e tendo consciência de que as prerrogativas desses profissionais existem para permitir-lhes a tutela efetiva dos interesses e direitos de seus constituintes e, também, para que possam defender a Constituição e a ordem jurídica do Estado Democrático de Direito, construiu importante jurisprudência que, ao destacar a vocação protetiva inerente à ação desses imprescindíveis operadores do Direito, tem a eles dispensado o amparo jurisdicional necessário ao desempenho integral das atribuições de que se acham investidos” (HC 114.833, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 2/2/2018).



    Desta sorte, não é possível a exegese no sentido de as prerrogativas advocatícias se consubstanciarem em cláusula de indenidade, apta a inviabilizar, em todo e qualquer caso ou circunstância, a decretação, pela autoridade judiciária competente, das medidas de investigação necessárias à elucidação de ilícitos penais. Nesse sentido: 



    “HABEAS CORPUS. NULIDADES: (1) INÉPCIA DA DENÚNCIA; (2) ILICITUDE DA PROVA PRODUZIDA DURANTE O INQUÉRITO POLICIAL; VIOLAÇÃO DE REGISTROS TELEFÔNICOS DO CORRÉU, EXECUTOR DO CRIME , SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL; ( 3 ) ILICITUDE DA PROVA DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS DE CONVERSAS DOS ACUSADOS COM ADVOGADOS, PORQUANTO ESSAS GRAVAÇÕES OFENDERIAM O DISPOSTO NO ART . 7º, II, DA LEI 8. 906/96, QUE GARANTE O SIGILO DESSAS CONVERSAS. VÍCIOS NÃO CARACTERIZADOS. ORDEM DENEGADA. 



    [...] 



    3. Ilicitude da prova das interceptações telefônicas de conversas dos acusados com advogados, ao argumento de que essas gravações ofenderiam o disposto no art. 7º, II, da Lei n. 8.906/96, que garante o sigilo dessas conversas. 3.1 Nos termos do art. 7º, II, da Lei 8.906/94, o Estatuto da Advocacia garante ao advogado a inviolabilidade de seu escritório ou local de trabalho, bem como de seus instrumentos de trabalho, de sua correspondência escrita, eletrônica, telefônica e telemática, desde que relativas ao exercício da advocacia. 3.2 Na hipótese, o magistrado de primeiro grau, por reputar necessária a realização da prova, determinou, de forma fundamentada, a interceptação telefônica direcionada às pessoas investigadas, não tendo, em momento algum, ordenado a devassa das linhas telefônicas dos advogados dos pacientes. Mitigação que pode, eventualmente, burlar a proteção jurídica. 3.3 Sucede que, no curso da execução da medida, os diálogos travados entre o paciente e o advogado do corréu acabaram, de maneira automática, interceptados, aliás, como qualquer outra conversa direcionada ao ramal do paciente. Inexistência, no caso, de relação jurídica cliente-advogado. 3.4 Não cabe aos policiais executores da medida proceder a uma espécie de filtragem das escutas interceptadas. A impossibilidade desse filtro atua, inclusive, como verdadeira garantia ao cidadão, porquanto retira da esfera de arbítrio da polícia escolher o que é ou não conveniente ser interceptado e gravado. Valoração, e eventual exclusão, que cabe ao magistrado a quem a prova é dirigida. 4 . Ordem denegada.” (HC 91.867, Segunda Turma, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 20/9/2012) 



    Assim, as nulidades alegadas, para serem reconhecidas, pressupõem a comprovação do prejuízo, com a devida demonstração da efetiva lesão ao devido processo legal, nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal, não podendo esse ser presumido, a fim de se evitar um excessivo formalismo em prejuízo da adequada prestação jurisdicional. A propósito, cuida-se de aplicação do princípio cognominado de “pas de nullité sans grief”, aplicável tanto a nulidades absolutas quanto relativas. Nessa linha:



    RECURSO ORDINÁRIO EM “HABEAS CORPUS” – PROCESSO PENAL – NULIDADE – INOCORRÊNCIA – “PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF” (CPP, art. 563) – PRINCÍPIO APLICÁVEL ÀS NULIDADES ABSOLUTAS E RELATIVAS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO, QUE NÃO SE PRESUME – PRECEDENTES – CONDENAÇÃO CRIMINAL TRANSITADA EM JULGADO – EXCEPCIONALIDADE DE SUA DESCONSTITUIÇÃO MEDIANTE “HABEAS CORPUS” – INADMISSIBILIDADE NO CASO – REVISÃO CRIMINAL COMO INSTRUMENTO PROCESSUAL ADEQUADO – PRECEDENTES – MECANISMO DE CONVOCAÇÃO E DE SUBSTITUIÇÃO NOS TRIBUNAIS – MATÉRIA SOB RESERVA DE LEI – INCIDÊNCIA, NA ESPÉCIE, DA LOMAN (art. 118) c/c A RESOLUÇÃO CNJ n. 72/2009 E A PORTARIA TJ/PA n. 1.258/2012 – CONVOCAÇÃO DE MAGISTRADA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA, PARA ATUAR NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA – POSSIBILIDADE – PLENA LEGITIMIDADE DESSE ATO CONVOCATÓRIO – ESCOLHA FUNDADA EM DELIBERAÇÃO COLEGIADA (PLENO) DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ – ESTRITA OBSERVÂNCIA DA LOMAN (art. 118) E DA RESOLUÇÃO CNJ n. 72/2009 – INEXISTÊNCIA, NA ESPÉCIE, DE OFENSA AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL (CF, art. 5º, INCISO LIII) – SIGNIFICADO E IMPORTÂNCIA POLÍTICO-JURÍDICA DESSE POSTULADO CONSTITUCIONAL – O TEMA DA COMPOSIÇÃO DOS TRIBUNAIS DE SEGUNDO GRAU MEDIANTE CONVOCAÇÃO DE MAGISTRADOS DE PRIMEIRA INSTÂNCIA – O “STATUS QUAESTIONIS” NA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – LEGITIMIDADE DA CONDENAÇÃO PENAL IMPOSTA AOS RECORRENTES – VALIDADE JURÍDICA DO JULGAMENTO PROFERIDO, EM SEDE DE APELAÇÃO, POR ÓRGÃO COLEGIADO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO NÃO PROVIDO. (RHC 125.242-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 15/3/2017)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ALEGADA INVERSÃO TUMULTUÁRIA DO PROCESSO. IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. 1. As alegações defensivas não apontam de modo preciso, como exige a jurisprudência pátria, os reflexos negativos do ato reputado coator para a ampla defesa e o contraditório. 2. Sem a demonstração de efetivo prejuízo causado à parte, em atenção ao disposto no art. 563 do CPP, não se reconhece nulidade no processo penal. Precedentes. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 218539-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 20/9/2022)



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. SUPENSÃO DA AÇÃO PENAL. ALEGAÇÕES DE NULIDADE DECORRENTE DA DISTRIBUIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES PROVENIENTES DE PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO: AUSÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE JURÍDICA. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Os princípios constitucionais do juiz natural e do promotor natural têm seu emprego restrito às figuras dos magistrados e dos membros do Ministério Público, não podendo ser aplicados por analogia às autoridades policiais ou ao denominado “delegado natural”, que obviamente carecem da competência de sentenciar ou da atribuição de processar, nos termos estabelecidos na Constituição da República. 2. A conexão probatória e objetiva estabelecida entre os crimes antecedentes e os delitos imputados ao Recorrente torna prevento o Juízo. 3. O inquérito é peça informativa que não contamina a ação penal. Precedentes. 4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o princípio do pas de nullité sans grief exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, independentemente da sanção prevista para o ato, podendo ser ela tanto a de nulidade absoluta quanto à relativa, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção. Precedentes. 5. Recurso ao qual se nega provimento. (RHC 126.885, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 1/2/2016)



    De outro lado, divergir dessas conclusões demandaria indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 130.439, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12/5/2016)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. COMPARTILHAMENTO DE DADOS ENTRE O FISCO E ÓRGÃOS DE PERSECUÇÃO PENAL. POSSIBILIDADE. ALEGADA VIOLAÇÃO DE SIGILO PROFISSIONAL. INEXISTÊNCIA. INTERROGATÓRIO POR VIDEOCONFERÊNCIA. PREJUÍZO NÃO EVIDENCIADO. REPARAÇÃO DE DANOS. VIA PROCESSUAL INADEQUADA. 1. O compartilhamento de relatórios de inteligência financeira com órgãos de persecução penal, sem prévia autorização judicial, atendeu as diretrizes fixadas no julgamento do RE 1.055.941/SP (Tema 990/RG). Além disso, não há no acórdão impugnado nenhuma informação a respeito de abuso por parte das autoridades policiais ou dos órgãos de inteligência. 2. Inexistência de violação do sigilo profissional. A instância ordinária deixou claro que: (a) a interceptação telefônica foi direcionada aos agentes investigados, e não ao advogado do paciente; e (b) a conversa captada entre o acusado e seu “alegado” advogado não guarda pertinência com a ação penal objeto deste Habeas Corpus. Assim, não se revela viável a esta CORTE, nesta via processual, proceder ao cotejo dos autos principais para afastar essa conclusão e, por consequência, mensurar a relevância ou não do ato ora impugnado, com vistas a nulificar a sentença condenatória. Precedente. 3. As alegações defensivas não apontam de modo preciso, como exige a jurisprudência pátria, os reflexos negativos do ato reputado coator (interrogatório por videoconferência). Sem a demonstração de efetivo prejuízo nem de que modo a renovação do ato favoreceria o réu, em atenção ao disposto no art. 563 do CPP, não se reconhece nulidade no processo penal. Doutrina. Precedentes. 4. Conforme já decidiu esta SUPREMA CORTE, “O delito de organização criminosa classifica-se como formal e autônomo, de modo que sua consumação dispensa a efetiva prática das infrações penais compreendidas no âmbito de suas projetadas atividades criminosas” (HC 131005 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 18/10/2016). No mesmo sentido: HC 210646 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 7/3/2022. 5. Dispõe o art. 387, IV, do Código de Processo Penal qu